Tribunal: TJMT
Processo: 1035744-22.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035744-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (AGRAVANTE), JOACABA AGROPECUARIA S/A - CNPJ: 03.143.559/0001-69 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 109.380.158-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de termos de embargo/interdição ambiental, com a consequente retirada do nome da parte autora da lista pública de áreas embargadas, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de suspensão dos efeitos de termos de embargo/interdição ambiental, diante da alegada demora injustificada do órgão ambiental na análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade.

III. Razões de decidir

3. Embora os atos administrativos de embargo possuam presunção de legitimidade e veracidade, sendo aplicados para resguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal prerrogativa não autoriza a Administração Pública a postergar indefinidamente a conclusão do procedimento administrativo.

4. A parte embargada firmou Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público e adotou todas as providências ao seu alcance para regularizar ambientalmente sua propriedade rural, incluindo o ajuizamento de ação anterior para compelir o órgão ambiental a realizar a análise conclusiva do CAR.

5. A manutenção indefinida do embargo ambiental, diante da comprovada demora do órgão em concluir a análise do CAR, configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e constitui restrição desproporcional ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade econômica.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A demora injustificada do órgão ambiental na análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural, quando o proprietário rural adotou todas as providências ao seu alcance para a regularização ambiental do imóvel, autoriza a suspensão temporária dos efeitos dos termos de embargo até a conclusão do procedimento administrativo".

----------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto n. 6.514/2008,
arts
. 3º, VII e 15-B; Lei Complementar Estadual n. 38/1995.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1019121-51.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 210441139, 21204196 e 20204121, com a consequente retirada do nome da parte autora,
JOAÇABA AGROPECUÁRIA S.A.
, da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a manutenção da decisão recorrida acarreta prejuízos à fiscalização ambiental e que os embargos são revestidos de presunção de legalidade.

Sustenta a ausência de elementos suficientes que justifiquem a suspensão dos atos administrativos e afirma que a área embargada não foi regularizada pela análise conclusiva do CAR (Cadastro Ambiental Rural), sendo inaplicável o desembargo sem a devida validação.

Com base nesses fundamentos, requer o efeito suspensivo ao agravo de instrumento para serem mantidos os efeitos dos embargos aplicados.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 258793675, para manter os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 210441139, 21204196 e 20204121, aplicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), até o julgamento definitivo deste recurso.

A resposta ao agravo foi apresentada pela parte agravada no Id. 264814274, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 266082789, pelo provimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1019121-51.2024.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 210441139, 21204196 e 20204121, com a consequente retirada do nome da parte autora,
JOAÇABA AGROPECUÁRIA S.A.
, da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial.

No caso, verifica-se que nos autos de origem discute-se a legalidade da manutenção do embargo administrativo imposto pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), em razão da alegada mora do órgão ambiental na análise final do Cadastro Ambiental Rural – CAR da propriedade rural denominada
“Fazenda Nova Joaçaba”
, localizada no Município de Água Boa (MT).

A decisão ora agravada foi fundamentada na pendência da análise do Cadastro Ambiental Rural pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) e no risco de prejuízos econômicos à parte agravada pela manutenção dos embargos.

Nesse sentido, o d. Juízo
a quo
consignou no
decisum
agravado que:

“(...)
a parte autora firmou com o Ministério Público
Termo de Ajustamento de Conduta em relação aos embargos discutidos nos autos
, com vistas a regularização ambiental do imóvel e, via de consequência,
que fosse realizado o desembargo, após a finalização da análise do CAR
.

Ocorre que,
o órgão ambiental
, mesmo com decisão transitada em julgado proferida na ação e obrigação de fazer n. 1023365-91.2022.8.11.0041
até hoje não finalizou a análise do CAR,
o qual se encontra pendente desde 29/11/2023
”.

[Id. 175519713, autos de origem].

O cerne da controvérsia recursal, portanto, reside na possibilidade de suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição, lavrados pela SEMA/MT, diante da alegada demora do órgão ambiental na análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade rural denominada
“Fazenda Nova Joaçaba”
, localizada no Município de Água Boa (MT).

Pois bem.

De início, no que concerne à medida de embargo/interdição, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto n. 6.514/2008 (art. 3º, VII) disciplinam essa sanção administrativa como instrumento para impedir a continuidade do dano ambiental e viabilizar a recuperação da área degradada. Ademais, o art. 15-B do referido decreto condiciona a cessação do embargo à decisão da autoridade ambiental, após a devida regularização da atividade.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995, com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021).

Com efeito, verifica-se que o ato administrativo –
termos de embargos lavrados nos anos de
2020
e
2021
–
em questão foi aplicado com o intuito de resguardar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, prevenindo a continuidade de possíveis danos ambientais, de modo que só pode ser afastado mediante comprovação inequívoca da regularidade da propriedade rural.

Da análise dos autos, verifica-se que a parte ora agravada, objetivando a regularização ambiental do imóvel, firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público estadual em
16/11/2022
, nos autos da ação civil pública n. 1001864-44.2022.8.11.0021, em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Água Boa (MT), assumindo, dentre as obrigações, o compromisso de
“promover todos os atos necessários à regularização ambiental do imóvel rural objeto neste TAC, inclusive mediante sua inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) através do Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural”
.
[Cláusula Segunda, TAC Id. 264814296].

Registre-se que, em momento anterior ao acordo firmado com o Ministério Público, a parte ora agravada, diante da alegada demora injustificada do órgão ambiental em promover a necessária análise da inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ingressou –
em
24/06/2022
–
com ação de obrigação de fazer sob o n. 1023365-91.2022.8.11.0041, cujo processo tramitou perante à Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá (MT), objetivando compelir o órgão ambiental na análise conclusiva do CAR da propriedade rural.

Desse modo, conforme pontuado pelo d. Juízo
a quo, “ocorre que, o órgão ambiental, mesmo com decisão transitada em julgado proferida na ação e obrigação de fazer n. 1023365-91.2022.8.11.0041 até hoje não finalizou a análise do CAR, o qual se encontra pendente desde 29/11/2023”.

Assim, considerando que o imóvel rural continua embargado, uma vez que o CAR até o presente momento não foi validado pelo órgão ambiental, a parte ora agravada propôs, ainda em
09/05/2024
, a ação originária do presente agravo de instrumento, objetivando a suspensão dos efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 210441139, 21204196 e 20204121, até o efetivo cumprimento da obrigação pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente reconhecida na ação proposta ainda em
2022
.

Registre-se que as razões apresentadas pela parte agravante, sustentando a ausência de validação técnica do CAR como obstáculo à regularização ambiental, o que evidenciaria a subsistência dos atos administrativos de embargo enquanto não houver comprovação de sua regularidade, longe de fortalecer a pretensão recursal, demonstra que o órgão ambiental realizou a última análise, sem que resultasse em sua validação final, em
02/12/2024
, ou seja, após a concessão da decisão ora agravada –
em
13/11/2024
– e decorrido mais de 01 (um) ano da análise anterior, conforme extrato apresentado pela própria Fazenda Pública. Vejamos:

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos confere à Administração Pública a prerrogativa de impor restrições quando verificada a necessidade de proteção ambiental, cabendo à parte interessada buscar os meios necessários para demonstrar a regularidade ambiental da propriedade.

Contudo, tais fatos não autorizam que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão do procedimento administrativo em trâmite na SEMA/MT.

Merece registro ainda, por oportuno, que a comprovação de cumprimento integral das obrigações assumidas pela parte ora agravante nos autos da ação civil pública n. 1001864-44.2022.8.11.0021, em trâmite perante o d. Juízo da 2ª Vara Cível de Água Boa (MT), também está condicionada a análise técnica do órgão ambiental, situação que resultou inclusive no pedido de suspensão do feito pelo próprio Ministério Público, o que demonstra, a princípio, que a parte ora agravada buscou adotar todas as providências ao seu alcance para regularizar ambientalmente sua propriedade rural.

Logo, numa análise de cognição não exauriente, verifica-se que a manutenção do embargo ambiental neste momento, diante de tais premissas fáticas, configuraria inaceitável e flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, além de extrapolar os limites do poder de polícia ambiental, configurando restrição desproporcional e irrazoável ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade econômica.

Sendo assim, tenho que a insurgência recursal para reformar a decisão que deferiu o pedido de urgência para suspender os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 210441139, 21204196 e 20204121, com a consequente retirada do nome da parte autora,
JOAÇABA AGROPECUÁRIA S.A.
, da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento do mérito ou contraordem judicial da ação de origem não comporta provimento.

Frise-se, por fim, neste contexto, que não se pretende com a presente decisão reconhecer a regularidade ambiental da propriedade rural denominada
“Fazenda Nova Joaçaba”
, localizada no Município de Água Boa (MT), sem a devida deliberação do órgão ambiental responsável, mas tão somente sobrestar os efeitos dos termos de embargos até a devida análise técnica.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REVOGO
a decisão que deferiu o efeito suspensivo nos autos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025